Tribunal: TJDFT
Processo: 0741903-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741903-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O No Relatório Médico de ID 25713934, o médico assistente do autor detalha o diagnóstico de câncer de próstata e a sua extensão, bem como propõe tratamento a partir da associação dos medicamentos degarelix e abiraterona: “O Sr. Henrique Silveira dos Santos, 63 anos, apresenta o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, Gleason 8 (4+4) diagnosticado por biópsia da próstata. Essa patologia é classificada sob o CID-10: C61. Paciente realizou ressonância multiparamétrica da próstata que identificou extensão extracapsular da neoplasia e linfonodomegalias pélvicas. Realizou também PET com PSMA que mostrou Lesões prostáticas com extensão para vesícula seminal esquerda linfonodos ilíacos interno e externo à esquerda com aumento da expressão de antígeno prostático específico. Diminutos focos escleróticos esparsos no ilíaco, acetábulo e púbis à esquerda, no sacro e no ísquio direito suspeitos de acometimento secundário. Baseado nisso, solicito início do tratamento com supressor de testosterona – degarelix (dose de ataque de 240mg SC seguidos de 80mg SC mensalmente), associado a antiandrogênio de nova geração – abiraterona, 1.000mg VO 1x/dia, em jejum.” (ID 25713934). A parte ré negou autorização apenas para o medicamento degarelix, conforme e-mail de ID 25713939: “Prezado Sr. Henrique, Bom dia! Informamos que a medicação Degarelix não pode ser autorizada pois não há cobertura contratual para o Plano CASSI Família II.” (ID 25713939). Ocorre que o autor, na inicial, postulou o fornecimento do medicamento abiraterona, cujo fornecimento, de acordo com o documento acima, não teria sido negado inicialmente: “e) ao final, seja julgado procedente o pedido para, confirmar a decisão liminar, no sentido de que a Ré mantenha o fornecimento da medicação abiraterona 1.000 mg pelo prazo necessário indicado por médico oncologista para tratamento do câncer do Autor, tudo em atenção ao bom e fiel cumprimento da prestação de serviço pactuada entre as partes, sob pena de multa diária, também a ser fixada por Vossa Excelência, bem como seja condenada a Ré ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (ID 25713929). Diante disso, determino à parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre documentalmente se o protocolo proposto pelo médico assistente do autor, consistente na associação dos medicamentos degarelix e abirateroma, foi, total ou parcialmente, negado. Na hipótese de autorização parcial, informe qual medicamento foi autorizado. Vindo a resposta, vista ao autor. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora